Tribunal: TJES
Processo: 0000175-68.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000175-68.2020.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: S. D. S. S. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO DPVAT.
I
LEGITIMIDADE
ATIVA PARCIAL. REJEITADA. COBERTURA VERIFICADA
.
OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO.
VÍCIO SANADO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA.

CORREÇÃO

MONETÁRIA DESDE
O SINISTRO PELO INPC. JUROS EXCLUSIVAMENTE PELA SELIC DA CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1.
Preliminar de ilegitimidade ativa parcial:

N
ão há que se cogitar
a tese de
ilegitimidade ativa das recorridas, notadamente porque comprovado se tratarem das únicas filhas e beneficiárias do seguro DPVAT, sendo que consta informação que a falecida Andressa Passos Santos da Silva é viúva (certidão de óbito às fl. 11),
portanto, não existe companheiro para vir requerer futuramente o seguro DPVAT
.
2. Mérito:

Quanto a imprescindibilidade de requerimento administrativo para recebimento da indenização:
Ainda que
se discuta se o
documento às fl. 29
demonstra a tentativa para recebimento administrativo da indenização do seguro DPVAT, esta Corte detém o entendimento de que “[...]
para a configuração do interesse de agir do autor deve ser formulado prévio requerimento administrativo de pagamento de indenização, ressalvada a hipótese em que a seguradora contesta o mérito do pedido, hipótese em que a resistência estará caracterizada e, assim, também, o interesse de autor da ação. [...]”
Data: 23/Jun/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0019810-31.2020.8.08.0011. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Seguro. Portanto, estando contestada a ação, configura-se o interesse de agir das apeladas.
3.

N
ão há que se falar em ausência de cobertura, notadamente porque caracterizado que o acidente que levou a genitora das apeladas a óbito adveio de acidente ve
i
cula
r
, conforme Boletim Unificado (fl. 24), bem como por constar que a
causa mortis
adveio da decorrência de acidente de motocicleta,
restando caracterizado o nexo de causalidade entre o dano e o evento
.
Ademais, estando configurada a condição de beneficiárias da vítima, deve-se manter a procedência do pedido de pagamento da indenização securitária do DPVAT.

4
.
Ainda que se possa falar que houve preclusão
quanto a tese -
contradição na parte dispositiva na
sentença
que
determina
descontar do valor a ser pago às apeladas, valor pago administrativamente -
por se tratar de matéria eminentemente de embargos de declaração, a qual não foi suscitada oportunamente,
v
erifica-se, contudo, que o trecho da sentença que causou obscuridade,
tão somente demonstra que eventual pagamento deve ser descontado a parcela já paga administrativamente, fato este que não causou prejuízo à recorrente, o que em outras linhas pode ser encarado como ausência de interesse recursal neste ponto.
5.

Por derradeiro,
não tem interesse recursal quanto o termo
a quo
da correção e juros porque já encontra reconhecido na decisão que analisou os embargos de declaração acerca da correção monetária fluir do evento danoso (súmula 580/STJ) e os juros de mora conta-se da citação (súmula 426/STJ).
6.

De ofício, altero os consectários legais
,
sendo a c
orreção monetária pelo INPC desde o evento danoso
(morte)
até a citação e, após, apenas a incidência da Taxa SELIC, sob pena de
bis in idem.
7
.
Recurso conhecido
em parte
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000175-68.2020.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: S. D. S. S., A. J. D. S. S.

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS LAZZARI SERBATE - ES17350-A
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS LAZZARI SERBATE - ES17350-A
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

VOTO

(Preliminar de ilegitimidade ativa parcial)

A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade ativa parcial, segundo fundamentação acerca da hipótese de cônjuge ou companheiro vir a requerer o seguro DPVAT, motivo pelo qual somente 50% do valor deveria ser pago
às
recorridas.

Pois bem.

Conforme muito salientado em sentença
não há que se cogitar em ilegitimidade ativa das recorridas, notadamente porque comprovado se tratarem das
únicas filhas
e
beneficiárias
do seguro DPVAT, sendo que consta informação que a falecida Andressa Passos Santos da Silva é viúva (certidão de óbito às fl. 11),
portanto, não existe companheiro para vir requerer futuramente o seguro DPVAT
.

Neste sentido:

E
MENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os documentos dos autos atestam que a vítima deixou apenas quatro filhos vivos, os quais ora ocupam o polo ativo desta ação judicial, restando devidamente comprovada a legitimidade dos mesmos
.
[...] Data: 14/Jun/2022.
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0000119-12.2019.8.08.0061. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Seguro

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Passada a preliminar, avançamos no mérito.

Inicialmente, alega a recorrente a imprescindibilidade de requerimento administrativo para recebimento da indenização securitária, caracterizado, assim, a falta de interesse de agir, devendo a demanda ser extinta sem a resolução do mérito na forma do art. 485, VI do CPC.

Ainda que se discuta se o documento às fl. 29 demonstra a tentativa para recebimento administrativo da indenização do seguro DPVAT, esta Corte detém o entendimento de que “[...]
para a configuração do interesse de agir do autor deve ser formulado prévio requerimento administrativo de pagamento de indenização, ressalvada a hipótese em que a seguradora contesta o mérito do pedido, hipótese em que a resistência estará caracterizada e, assim, também, o interesse de autor da ação. [...]”
Data: 23/Jun/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0019810-31.2020.8.08.0011. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Seguro.

Portanto, estando contestada a ação, configura-se o interesse de agir das apeladas.

Noutro giro, não há que se falar em ausência de cobertura, notadamente porque caracterizado que o acidente que levou a genitora das apeladas a óbito adveio de acidente veicular, conforme Boletim Unificado (fl. 24), bem como por constar que a
causa mortis
adveio da decorrência de acidente de motocicleta, restando caracterizado o nexo de causalidade entre o dano e o evento.

Ademais, estando configurada a condição de beneficiárias da vítima, deve-se manter a procedência do pedido de pagamento da indenização securitária do DPVAT.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001578-69.2020.8.08.0047 APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A APELADO: JADSON DE ASSIS DOS SANTOS RELATOR: DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO A C Ó R D Ã O: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – SÚMULA Nº 257 DO STJ – INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – IRRELEVÂNCIA – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – COMPROVAÇÃO NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO PELA VÍTIMA – ANÁLISE CONJUNTA COM OS DEMAIS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A AÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 580 STJ – TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EQUIDADE – ARTIGO 85, §8º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de pagamento da indenização securitária ao proprietário de veículo automotor inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, editando o enunciado sumular n. 257.
2. Acerca do nexo causal, este e. TJES possui entendimento no sentido de que: “Embora o boletim de ocorrência tenha sido lavrado com base na narrativa do curador da vítima, revela-se plenamente possível a sua utilização, em conjunto com os demais documentos acostados aos autos, na comprovação do acidente e do nexo causal com o evento ensejador da indenização securitária, porque não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma determinando que o acidente seja comprovado, exclusivamente, por meio do registro de ocorrência, mas, ao contrário, é pacífico na jurisprudência de nossos Tribunais de Justiça entendimento no sentido de ser dispensável para o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT que o beneficiário traga aos autos tal documento quando o acidente, o dano e o nexo causal entre eles possa ser idoneamente comprovado por outros meios de prova.(...) . (TJES; AC 0011215-16.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 30/11/2021; DJES 09/12/2021).

E no caso dos autos, com base na análise do boletim de ocorrência conjuntamente com os demais documentos acostados aos autos, vê-se que restou comprovado o acidente e o nexo causal, sendo devida, portanto, a indenização securitária
. 3. Merece prosperar a alegação de que a correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso nos termos do enunciado da Súmula 580 STJ: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. 4. Em relação aos consectários lógicos da condenação, “(...) Este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde de o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena bis in idem.(...)” (Apelação Cível nº 0003268-26.2018.8.08.0069; Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 16/08/2022) exatamente o que fixado pelo i. Magistrado de origem, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse tocante. 5. Não merece prosperar a alegação da Apelante de que a Apelada responda por inteiro pelas despesas processuais e honorários advocatícios. Assim compreendo em virtude de constatar que há nos autos sucumbência recíproca, apenas com predominância do decaimento da Requerente, ora Apelada, à vista da expressão de sua pretensão. Assim, deve ser mantido o julgado também nesse tocante. 6. Recurso parcialmente provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de março de 2023. RELATORA. Data: 24/
03
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001578-69.2020.8.08.0047. Magistrado: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Seguro.

[...]
2.
O seguro DPVAT é destinado a amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional, não importando de quem seja a culpa dos acidentes. Ou seja, inclui tanto as vítimas que sofreram lesões quanto aquelas que venham a óbito em virtude do acidente de trânsito, restando aos seus beneficiários o direito ao recebimento de indenização correspondente ao valor segurado vigente na época da ocorrência do sinistro. 2. Portanto, surge o direito a indenização para aquele que tenha sofrido dano em razão de veículo automotor, ou de sua carga, conforme art. 20, inciso l, do Decreto-Lei nº 73/1996. 3. In casu, restaram preenchidos todos os requisitos para que receba o seguro obrigatório DPVAT, uma vez que comprovada a ocorrência do acidente de trânsito e o nexo causal com o óbito da vítima.

[...] Data: 21/Aug/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0008075-75.2019.8.08.0030. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Seguro.

[...] III.
A redação do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, vigente à época do acidente sofrido pelo de cujus, cônjuge e genitor dos autores/apelados, ocorrido em 13.04.2014, estabelecia como devido o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para o caso de morte. IV. No caso, uma vez comprovado que o veículo de via terrestre foi a razão precípua para o sinistro, revela-se devida a cobertura securitária, sendo de pontuar que eventual caracterização do sinistro como acidente de trabalho não afasta a cobertura do seguro DPVAT.
[...] Data: 06/May/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0000451-13.2017.8.08.0040. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Seguro

Por fim, a recorrente suscita tese de que a sentença padece de contradição na parte dispositiva na sentença que determina descontar do valor a ser pago às apeladas, valor pago administrativamente, conclusão esta que impõe no julgamento de procedência parcial dos pedidos.

Ainda que se possa falar que houve preclusão, por se tratar de matéria eminentemente de embargos de declaração, a qual não foi suscitada oportunamente. Verifica-se, contudo, que o trecho da sentença que causou obscuridade, tão somente demonstra que eventual pagamento deve ser descontado a parcela já paga administrativamente, fato este que não causou prejuízo à recorrente, o que em outras linhas pode ser encarado como ausência de interesse recursal neste ponto.

Por derradeiro, não tem interesse recursal quanto o termo a quo da correção e juros porque já encontra reconhecido na decisão que analisou os embargos de declaração acerca da correção monetária fluir do evento danoso (súmula 580/STJ) e os juros de mora conta-se da citação (súmula 426/STJ).

Na verdade, não constou os índices, mas por se questão de ordem pública não impede que possa sanar nesta oportunidade. Portanto, d
e ofício, altero os consectários legais, determinando a incidência de correção monetária pelo INPC desde o evento danoso
(morte)
1
até a citação e, após, apenas a incidência da Taxa SELIC
2
, sob pena de
bis in idem
.

De todo o exposto,
CONHEÇO
EM PARTE

do recurso
e
LHE

NEGO

PROVIMENTO.

De ofício, altero os consectários legais
,
sendo a c
orreção monetária pelo INPC desde o evento danoso
(morte)
até a citação e, após, apenas a incidência da Taxa SELIC, sob pena de
bis in idem.

Majoro os honorários advocatícios recursais para R$ 1.000,00 (mil reais), atento aos ditames do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC

É como voto.

1
A Súmula nº 580 do STJ dispõe que "a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso". (AgInt no AREsp n. 1.792.498/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 15/12/2021.)

2
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. (Súmula n. 426, Segunda Seção, DJe de 13/5/2010.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões